Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719208-27.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: MARIA VILANI MENDES LIMA, ANGELO RONCALLI MENDES LIMA, RAVENA CELIA MENDES LIMA DE SIQUEIRA, GINO LANCASTER MENDES LIMA, BRENDA JOYCE MENDES LIMA, RIVA CHELSEA MENDES LIMA DESPACHO VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Alega que a tese de sua insurgência foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório dos autos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva referente à parte agravante nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 23104663. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A013